Tribunal: TCU
Processo: 013.201/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2004/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, peça 34, ao responsável e ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 013.201/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco de Assis Carvalho Gonçalves (XXX.709.613-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.